Tribunal: TCU
Processo: 021.160/2019-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Especial de Cultura em razão de Omissão no dever de prestar contas, Lei Rouanet, que teve por objeto Série musical com a realização de 120 concertos gratuitos de música erudita e instrumental com importantes grupos musicais (nacionais e internacionais). Os concertos serão realizados em cidades de 5 diferentes estados do Brasil - Bahia, Maranhão, Piauí, Amazonas e Rio de Janeiro - entre os meses de maio e dezembro de 2012. (no da TCE no sistema: 1984/2018).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em desfavor de Focus Rio Produções Culturais Ltda. e seus dirigentes Maria Fernanda Zagatto Krug de Arruda Ribeiro e Antonio de Arruda Ribeiro Junior, em razão da omissão do dever de prestar contas dos recursos captados por força do projeto cultural Pronac 1111965, cujo objeto era a realização de "Série musical com a realização de 120 concertos gratuitos de música erudita e instrumental com importantes grupos musicais (nacionais e internacionais) " realizadas em cidades de cinco diferentes estados do Brasil, entre maio e dezembro de 2012, com valores captados de R$ 2.265.000,00, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, do art. 16, inciso III, alínea "a" e "c", da Lei no 8.443, de 1992, c/c o art. 19 e o art. 23, inciso III, da mesma Lei, as contas dos responsáveis Focus Rio Produções Culturais Ltda., Maria Fernanda Zagatto Krug de Arruda Ribeiro e Antonio de Arruda Ribeiro Junior, condenando-os solidariamente ao pagamento das importâncias discriminadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora calculados a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Cultura, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei no 8.443, de 1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno; DATA VALOR (R$) Débito/Crédito 18/4/2012 650.000,00 Débito 30/4/2018 5,32 Crédito 10/5/2012 60.000,00 Débito 8/11/2012 325.000,00 Débito 26/12/2013 230.000,00 Débito 30/12/2013 90.000,00 Débito 30/12/2014 450.000,00 Débito 29/12/2015 400.000,00 Débito 30/12/2015 60.000,00 Débito 9.2. aplicar individualmente aos responsáveis Focus Rio Produções Culturais Ltda., Maria Fernanda Zagatto Krug de Arruda Ribeiro e Antonio de Arruda Ribeiro Junior, a multa prevista no art. 57 da Lei no 8.443, de 1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno, o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 28, inciso I, da Lei no 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o do Regimento Interno, o pagamento da dívida em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal da dívida mencionada no item 9.1 os juros de mora devidos, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei no 8.443, de 1992; 9.5. dar ciência deste acórdão aos responsáveis e à Secretaria Especial da Cultura, informando-os de que seu inteiro teor, incluindo o relatório e o voto que o precedem, podem ser acessados em www.tcu.gov.br/acordaos; 9.6. enviar cópia dessa decisão à Procuradoria da República no Rio de Janeiro, informandoa de que seu inteiro teor, incluindo o relatório e o voto que a precedem, podem ser acessados em www.tcu.gov.br/acordaos, e fornecendo-lhe os demais esclarecimentos cabíveis.